Tribunal: CARF
Processo: 15983.001086/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.001086/2010-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.833 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2021
Recorrente
HARUO OISHI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO
DE
RECEITA.
PAGAMENTOS
DE
DESPESAS
DE
DIRIGENTE. SÓCIO DE FATO. REMUNERAÇÃO INDIRETA - O
pagamento de despesas em favor de empregado, caracterizado como sócio de
fato, configura remuneração indireta, sujeita à tributação na declaração de
rendimentos. Verificada, após a data fixada para a entrega da declaração de
ajuste anual, a falta de retenção, pela fonte pagadora, do imposto incidente
sobre remuneração paga, é devido pelo contribuinte o imposto, a título de
omissão de receita, quando este não tenha submetido os rendimentos à
tributação.
MULTA QUALIFICADA.
A multa qualificada deve ser imposta quando da ocorrência das circunstâncias
previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes– Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Diogo Cristian Denny (suplente convocado(a)), Fernanda Melo Leal, Flavia
Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.001086/2010-29
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.833 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001086/2010-29

Relatório
Trata-se do Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, lavrado
em 29/11/2010, que formalizou o crédito tributário contra o contribuinte em epígrafe no valor
total de R$ 90.184,21, incluindo multa de ofício proporcional (150%), bem como juros de mora
calculados até 29/10/2010, devido à omissão de rendimentos (R$ 109.588,16) recebidos de
pessoa jurídica, no ano calendário 2005, da qual o interessado é sócio de fato.
Conforme o Termo de Verificação Fiscal de fls. 60/73, restou constatado, na
fiscalização desenvolvida na empresa Tecnozem Armazéns Gerais Ltda, CNPJ no
02.745.557/000187, que o contribuinte foi beneficiário de vultosos pagamentos efetuados pela
citada pessoa jurídica, considerados rendimentos de pró labore em razão do exercício da gerência
e administração da empresa, consignando-se não ter sido apurado na escrita contábil da
fiscalizada qualquer lançamento correspondente à distribuição de lucros.
A fiscalização reproduziu, nas fls 208 e seguintes, excertos do Termo de
Verificação Fiscal lavrado contra a empresa citada, constante do processo no
15983.001084/201030, relativos aos fatos relacionados ao objeto destes autos, segundo os quais
foram inquiridos os sócios da empresa auditada quanto à responsabilidade pela gerência e
administração nos anos de 2004 e 2005, para o que se expediram os Termos de Solicitação de
Esclarecimentos, em função dos quais foram tomados depoimentos de Sumiko Tominaga Oishi,
Paula Mac’Arthur Marques Santana Santana, Haruo Oishi, Francisco Vasconcelos, Ioshihiro
Nakasawa e Marli Sanae Enomoto Nakasawa.
Descreve a fiscalização que a infração foi apurada de acordo com as informações
extraídas nos documentos de controle interno da empresa fiscalizada, nos procedimentos de
auditoria junto às contas “Caixa” – conta no 111010001; “C/C – Sócios” – conta no 112050001;
“Fundo Rotativo” – conta no 121010001; “Cheques a Compensar” – conta no 211020004; “C/C
Sócios” – conta no 212010001; “Bradesco S/A 45/130793” – conta no 111020002; e “Banco
Itaú” – conta no 111020001, nas quais foram constatados pagamentos, no ano de 2005, sem
qualquer retenção na fonte, constando dos valores especificados nos Anexos II, VI, VIII e XIII,
do processo no 15983.001084/201030, lançamentos referentes a pagamentos de despesas próprias
do Sr. Haruo Oishi, as quais integram a remuneração, nos termos do art. 622 do RIR/99.
Por se tratar de rendimentos de pessoa física, o contribuinte do imposto é o Sr.
HARUO OISHI, quem deveria ter oferecido à tributação e não o fez, conforme declaração de
ajuste transmitida à Receita Federal do Brasil, tendo apenas informado os rendimentos recebidos
da fiscalizada que foram por ela consignados em DIRF, considerados na apuração do imposto.

A penalidade aplicada foi qualificada, diante das apurações e fatos descritos, por
restar caracterizada “a conduta deliberada do sujeito passivo (Sr. HARUO OISHI) em ocultar
informações acerca da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária e, com isso, eximir-se
dos pagamentos dos impostos e contribuições devidos”. Os diversos fundamentos utilizados pela
fiscalização esão nas folhas 213 e seguintes, tendo como exemplo:

Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.833 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001086/2010-29

Pelo fato de ser o sr. HARUO OISHI o gestor da empresa, este foi quem de fato quis o
resultado da utilização desses registros dissimulados.

O fato de o Sr. HARUO OISHI ser beneficiário de vultosos pagamentos efetuados por empresa,
em que é sócio de fato, tendo exercido a gerência, no transcorrer do ano de 2005; e a
utilização de registros dissimulados, na escrita de empresa em que o mesmo exerceu a
gerência e é sócio de fato, em que os beneficiários desses pagamentos foram ocultos, levada a
efeito por uma conduta reiterada, no transcorrer de todo o ano de 2005, compõe um quadro no
qual revela o intuito doloso do contribuinte, haja vista a existência de uma atitude com o
propósito deliberado de impedir ou retardar o conhecimento, por parte da autoridade
fazendária, da ocorrência do fato gerador do imposto de renda.

Em 02/12/2010 o representante legal do autuado solicitou cópia do Termo de
Verificação Fiscal “haja vista que o que foi recebido não consta os números das folhas do
processo, logo, portanto, incompleto, o que dificulta a apresentação de sua defesa”, bem como
solicitou vista processual, conforme fls. 76. E, em 07/12/2010, requereu “que a ciência total seja
considerada, como ocorrida na data de hoje (7/12/2010)”, quando lhe foi dada vista processual
(fls. 77).
Em despacho datado de 10/12/2010, o Delegado da Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Santos indeferiu a pretensão do contribuinte, quanto à alteração da data da ciência
da autuação, fundamentando a negativa.
Cientificados ao interessado em 14/12/2010, pleiteou a reconsideração do
despacho de indeferimento (fls. 86), o que foi denegado pela autoridade competente, em
despacho datado de 20/12/201. Foi cientificado o interessado em 31/12/10, conforme AR de fls.
95 (fls. 89).
Inconformado com a autuação, o contribuinte apresentou, em 28/12/2010, por
intermédio de seu representante legal, impugnação de fls. 97/99, acompanhada de documentos de
fls. 100/123, com os seguintes os fundamentos:

“A – PRELIMINAR
1. ) O presente processo mantém estreita relação e depende da decisão do processo
15983001084/ 201030, posto que o presente crédito tributário advém das apurações
formalizadas por esse processo, que está sendo contestado em seu inteiro teor, conforme cópia
da impugnação apresentada nesta data (doc. 1).
2. ) Pela simples leitura do Termo de Verificação Fiscal, datado de 29/11/2010, anexo ao
procedimento fiscal da constituição do crédito tributário representado pelo Auto de Infração,
não encontramos nenhum apontamento feito pelo i. Auditor Fiscal, no que diz respeito a
qualquer circunstância que pudesse evidenciar a existência de dolo, fraude ou simulação na
conduta do contribuinte.
3. ) Como é sabido, o dolo implica conteúdo criminoso, ou seja, a intenção criminosa de fazer
o mal, de prejudicar, de obter o fim por meios escusos. Exige-se, portanto, que haja o propósito
deliberado de modificar a característica essencial do fato gerador do imposto.
4. ) Essas considerações são feitas no intuito de levantarmos a questão da multa qualificada.
5. ) O senhor fiscal para a aplicação da multa de 150%, teve como alicerce como consta do
Termo de Verificação Fiscal, a saber:“ Diante das apurações e dos fatos descritos nos trechos
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.833 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001086/2010-29

traslados do termo de Verificação Fiscal lavrado contra a empresa Tecnozem Armazéns Gerais
Ltda, entendemos que está devidamente caracterizada a conduta deliberada do sujeito passivo
(Sr. Haruo Oishi) em ocultar informações da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
e, com isso, eximir-se dos pagamentos dos impostos e contribuições devidos. Por conta disso,
aplicamos a multa de 150% sobre o valor apurado nesta fiscalização de imposto de renda.”
6. ) Como se vê, não encontramos nenhuma circunstância que pudesse evidenciar a existência
de dolo, fraude ou simulação na conduta do contribuinte pessoa física.
7. ) Jamais a empresa ou mesmo o seu procurador no caso o ora impugnante, ocultou qualquer
informação deliberada para se furtar da incidência do IRPF.
8. ) Essas afirmações têm acolhida na Súmula no 14 do antigo 1o Conselho de Contribuintes,
que permissa vênia, reproduzimos:
SÚMULA No 14 do antigo 1o Conselho de Contribuintes. A simples apuração de omissão de
receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
B – NO MÉRITO
9. ) Como mencionado anteriormente, o presente crédito tributário depende exclusivamente de
decisão do processo 15983001084/ 201030, razão pela qual, acreditamos que o presente
processo deveria ser anexado a esse processo.
DO PEDIDO. Diante de tudo que foi exposto e provado REQUER: A) Inicialmente, apreciação
e julgamento da preliminar argüida, B) Assim, no exame do mérito que seja aguardado a
solução do processo 15983001084/ 201030, posto guardar total dependência do mesmo, para
após julgar totalmente improcedente o Auto de Infração. C) Finalmente, requer a produção das
demais provas em direito admitidas, especialmente a juntada de futuras provas
documentais.”(negritos e grifos do original)
A DRJ Campinas, na analise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento
no sentido de que :
A respeito dos temas “prova e “juntada de documentos”, o art. 16 do Decreto no
70.235, o qual regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, determina a apresentação da prova
no momento da impugnação, admitida a dilação do prazo para formação de prova documental
apenas quando: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; b) refira-se a fato ou direito superveniente; e c) destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
No presente caso, não foram cumpridos os requisitos para apresentação posterior
de provas, pelo que se indefere o pedido feito nesse sentido. Por outro lado, é pacífico nesta
Turma de Julgamento a apreciação das provas trazidas ao processo até o julgamento, quando
tidas como imprescindíveis para a solução da controvérsia, em observância ao princípio da
verdade material.
Acerca da preliminar trazida na defesa, relativa aos elementos qualificadores da
conduta do sujeito passivo, necessários e suficientes para a aplicação da penalidade no patamar
de 150%, trata-se, em verdade, de questão de mérito e será apreciada adiante.
Antes, porém, registre-se que, a despeito de a presente exigência ser, de fato,
reflexa daquela tratada no processo no 15983001084/201030, de interesse de Tecnozem
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.833 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001086/2010-29

Armazéns Gerais Ltda, CNPJ no 02.745.557/000187, não subsiste a pretensão do impugnante
quanto à anexação deste àquele processo, pois, por envolver contribuintes distintos, não se
mostram atendidos os requisitos impostos na Portaria RFB no 666, de 24 de abril de 2008, que
disciplina a questão.
Prosseguindo, acerca da questão de mérito, como antes dito, cumpre reconhecer a
conexão da autuação com a matéria apreciada no âmbito do processo 15983001084/ 201030, já
objeto de decisão na Delegacia de Julgamento, conforme Acórdão no 0533.879,
Restou confirmada na referida decisão o pagamento de despesas em favor do
autuado, caracterizando a remuneração cuja tributação é aqui exigida, a título de omissão de
receitas, dado que o impugnante deixou de informar tais rendimentos em sua declaração de
IRPF, fato inconteste nos presentes autos.
Com efeito, de acordo com os arts. 37 e 38 do RIR/99, constituem rendimento
bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões
percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os
acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados, sendo irrelevante,
para fins de incidência, a denominação dos rendimentos, bastando o benefício do contribuinte
por qualquer forma e a qualquer título.
A tributação de remuneração direta e indireta, por sua vez, é expressamente
disciplinada no art. 43 do RIR/99. Referido Regulamento ainda esclarece, em seu art. 56, que, no
caso de rendimentos recebidos cumulativamente, a tributação incide sobre o total recebido no
mês.
E o Parecer Normativo SRF no 01, de 24 de setembro de 2002, dirime qualquer
dúvida porventura remanescente acerca da tributação dos rendimentos pela pessoa física, cujo
imposto deixou de ser retido pela fonte pagadora, como é o caso aqui tratado.
Correta, pois, a exigência fiscal de omissão de receita e a consequente tributação
na pessoa física beneficiária dos correspondentes rendimentos.
Quanto à penalidade aplicada no percentual de 150%, cumpre, mais uma vez,
ressaltar a conexão da matéria com aquela verificada nos autos do processo no
15983001084/201030, a qual, como antes dito, já foi objeto de análise no Acórdão no 0533.879–
2a Turma da DRJ/CPS, datado de 07/06/2011.
Como bem ressaltado pela fiscalização nos presentes autos, restou demonstrado
na ação fiscal que o sujeito passivo, Sr. HARUO OISHI, é sócio de fato da TECNOZEM
ARMAZÉNS GERAIS LTDA, tendo exercido, no ano calendário de 2005, a gerência e o
comando de todas as operações e atividades da referida empresa.
Assim, não há como deixar de atribuir ao Sr. HARUO OISHI a responsabilidade
pelos fatos apurados na condução dos negócios da referida pessoa jurídica, na qual ficou
evidenciada a conduta fraudulenta, inclusive, em relação aos pagamentos a ele próprio efetuados,
aqui em análise.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.833 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001086/2010-29

Atendido, portanto, o pressuposto constante da Súmula no 14 do antigo Conselho
de Contribuintes, quanto à comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo, para a
aplicação da penalidade qualificada.
Dessa forma, correta também se mostra a aplicação da multa qualificada, no
percentual de 150%.
Por todo o exposto, VOTO no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE a
impugnação e MANTER a exigência fiscal trazida a litígio
Em sede de Recurso Voluntário, repisa o contribuinte nas alegações ventiladas em
sede de impugnação e segue sustentando que o presente crédito tributário depende
exclusivamente de decisão do processo 15983001084/ 201030, razão pela qual deveria ser
anexado a esse processo e que Jamais a empresa ou mesmo o seu procurador no caso o ora
impugnante, ocultou qualquer informação deliberada para se furtar da incidência do IRPF.

É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Mérito – do ônus probatório

Após detida análise dos autos e dos argumentos de defesa, entendo que é
possível constatar que não se evidenciou tudo o que se alega, eis que não foi apresentada nenhum
documento que evidenciasse que não omitiu rendimentos.
Quanto à anexação de processos, repita-se mais uma vez o quanto aclarado na
decisão de piso de que despeito de a presente exigência ser, de fato, reflexa daquela tratada no
processo no 15983001084/201030, de interesse de Tecnozem Armazéns Gerais Ltda, CNPJ no
02.745.557/000187, não subsiste a pretensão do impugnante quanto à anexação deste àquele
processo, pois, por envolver contribuintes distintos, não se mostram atendidos os requisitos
impostos na Portaria RFB no 666, de 24 de abril de 2008, que disciplina a questão.

Pois bem. Entendo que restou amplamente demonstrado o pagamento de despesas
em favor do autuado, caracterizando a remuneração cuja tributação é aqui exigida, a título de
omissão de receitas, dado que o impugnante deixou de informar tais rendimentos em sua
declaração de IRPF, fato inconteste nos presentes autos.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.833 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001086/2010-29

Como dito alhures, de acordo com os arts. 37 e 38 do RIR/99, constituem
rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os
alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim também
entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados, sendo
irrelevante, para fins de incidência, a denominação dos rendimentos, bastando o benefício do
contribuinte por qualquer forma e a qualquer título
Quanto à penalidade aplicada no percentual de 150%, cumpre, mais uma vez,
ressaltar que restou demonstrado na ação fiscal que o sujeito passivo, Sr. HARUO OISHI, é
sócio de fato da TECNOZEM ARMAZÉNS GERAIS LTDA, tendo exercido, no ano calendário
de 2005, a gerência e o comando de todas as operações e atividades da referida empresa.
Assim, não há como deixar de atribuir ao Sr. HARUO OISHI a responsabilidade
pelos fatos apurados na condução dos negócios da referida pessoa jurídica, na qual ficou
evidenciada a conduta fraudulenta, inclusive, em relação aos pagamentos a ele próprio efetuados,
aqui em análise.

Neste ponto da qualificação da multa, entendo que é fulcral fazer uma reflexão
acerca do planejamento tributário dito “abusivo”. Além do abuso de direito, figuras como o
abuso de formas e a fraude à lei também são geralmente invocadas pela doutrina para contestar
planejamentos tributários, mas diferem entre si. O abuso de formas compreende a ação que
descaracteriza a forma do negócio jurídico.

A figura, que tem origem no ordenamento alemão, está prevista expressamente
na ordenação tributária alemã como critério para desconsideração de atos do contribuinte.

Segundo Schoueri, o abuso de formas implica a adoção de uma estrutura
irrazoável do negócio jurídico tal qual previsto pelo direito privado. O autor explica que, quando
o legislador previsse a hipótese tributária sobre um negócio jurídico, cuja forma é prevista pelo
direito privado, e essa forma fosse utilizada de forma irrazoável ou não usual pelo contribuinte, a
forma do negócio jurídico seria abusada, e o negócio jurídico poderia ser desconsiderado para
fins tributários pela aplicação do abuso de formas.

Para Ávila, o abuso de forma significa desnaturar elementos essenciais do
negócio jurídico, ou seja, há uma modificação de um requisito que lhe é essencial. Por fim,
Luciano Amaro refere que o abuso de formas seria “a utilização, pelo contribuinte, de uma forma
jurídica atípica, anormal ou desnecessária, para a realização de um negócio jurídico que, se fosse
adotada a forma ‘normal’, teria um tratamento tributário mais oneroso” .

Com relação à fraude à lei, para Atienza e Manero, enquanto o abuso de direito
pressupõe uma regra que confere um direito subjetivo, a fraude à lei pressupõe uma regra que
confere um poder normativo. É dizer: na fraude à lei utiliza-se uma regra que atribui a autonomia
privada de criar uma alteração normativa para evitar a aplicação de uma regra imperativa. Nessa
linha, Douglas Yamashita refere que, se no abuso de direito se utilizam irregularmente direitos
subjetivos, na fraude à lei, se utiliza irregularmente a autonomia privada.
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.833 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001086/2010-29

Do exposto, ainda que possuam estruturas e sistemática de aplicação similares,
as figuras do abuso de direito, da fraude à lei e do abuso de forma são diferentes. O abuso de
direito implica a violação do fundamento de uma regra; o abuso de forma, a desnaturação da
estrutura do negócio jurídico; e a fraude à lei, a violação indireta de uma outra regra, pois o
agente se utiliza de uma regra para contornar outra regra imperativa do sistema.

A despeito de defender que as operações tenham se dado às claras, concordo que
evidencia-se a intenção dolosa de seu agente, a vontade de querer o resultado ou assumir o risco
de produzi-lo. É elemento subjetivo.
Considerações sobre a graduação da penalidade (redução a 75%) não se
encontram sob a discricionariedade da Autoridade Administrativa, uma vez que definida
objetivamente pela lei, não dando margem a conjecturas atinentes à ocorrência do efeito
confiscatório ou outra motivação. Nesse sentido, qualquer pedido ou alegação que ultrapasse a
análise de conformidade do ato administrativo de lançamento com as normas legais vigentes, em
franca ofensa à vinculação a que se encontra submetida a instância administrativa (art. 142, §
único, do CTN), como a contraposição a princípios constitucionais, somente podem ser
reconhecidos pela via competente, o Poder Judiciário.
Saliente-se que a questão de decadência do suposto lançamento em face da Pessoa
Jurídica não é objeto de analise nesse processo.

Por tudo o quanto exposto, de forma detalhada e minuciosa, tanto pelo agente
Autuante, como no relatório e voto da DRJ, entendo que deve ser rejeitada as preliminares, que
se confundem com o mérito, e no mérito ser negado provimento ao Recurso Voluntário nos
moldes acima expostos.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.833 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001086/2010-29

Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital